Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DUPLICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “a) declarar a inexigibilidade do débito no valor de 4.425,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), lançado na fatura de fevereiro/2022; b) determinar a restituição do valor de 4.425,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a ré a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, a serem acrescidos de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ).”
2. Na origem o autor narra que realizou pagamento em duplicidade, referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 05/12/2022. Diz que o valor que pagou em duplicidade de R$4.425,00 foi lançado duas vezes na fatura e que o banco só realizou o estorno de apenas uma vez e, para evitar mais transtornos, pagou uma fatura de fevereiro de 2023 com valor indevido.
3. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 49379958 e 49379955). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49379963).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se os lançamentos indevidos pelo banco recorrente em relação ao pagamento em duplicidade configuraram dano moral.
5. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não foi demonstrado ato ilícito que enseje reparação de danos morais. Pede a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor fixado de danos morais. Pugna pela manifestação acerca dos dispositivos mencionados para fins de prequestionamento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É Incontroverso que o autor pagou a fatura em duplicidade em 06/12/2022 (ID 49379758) e valor indevido na fatura de fevereiro de 2023, mesmo incluído o valor de R$ 4.425,00 (ID 49379912 - Pág. 1). Assim, a questão foi devidamente fundamentada pelo Juízo da origem quanto à inexigibilidade do débito de R$ 4.425,00 na fatura de fevereiro e à repetição de indébito, para que o recorrente restitua o valor de R$ 4.425,00 ao autor, considerando que a questão foi regularizada administrativamente pelo recorrente somente em 05/03/2023, conforme noticiado pelo autor ( ID 49379938).
8. Quanto ao dano moral, não se pode ter como meros aborrecimentos as consequências advindas das circunstâncias de descaso da instituição financeira em resolver a questão, obrigando o consumidor a buscar a solução na esfera judiciária. A ausência de cautela do banco quanto ao estorno devido, ocasionando sucessivas ligações em canais de atendimento por quase um mês (ID 49379913), por certo, gera dano moral “in re ipsa” ou presumido, que dispensa a prova de sua ocorrência. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica . Ademais, resta consignar que o recorrente sequer impugnou as alegações do autor quanto aos equívocos lançados na fatura do cartão de crédito do autor.
9. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, não merecendo reparo a sentença que ora se confirma. Assim, todos os pontos foram apreciados, inclusive para fins de prequestionamento.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.